Tribunal: TJMT
Processo: 1018664-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018664-84.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), IVAN FEODOSIEVICH FEFELOV - CPF: 345.472.071-00 (EMBARGANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ação Repetição de Indébito, em fase de “Liquidação -
– PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA EM CÉDULAS RURAIS -
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE - DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES - INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – AFASTAMENTO DOS JUROS REMUNRATÓRIOS - OFENSA À COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA –
ERRO MATERIAL E OMISSAO - MENÇÃO DE MATÉRIA QUE NÃO CORRESPONDE AO PROCESSO -

ERRO MATERIAL E OMISSÃO SANADOS, SEM ALTERAR O RESULTADO DO AGRAVO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES

Constado erro material e omissão no acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, os embargos declaratórios devem ser acolhidos, a fim de sanar o vício apontado, porém sem efeitos infringentes.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Conforme jurisprudência pacífica do eg. STJ, o magistrado tem o dever de sanar eventuais equívocos de sorte a adequar o procedimento aos termos do
título executivo liquidando.

Não há ofensa à coisa julgada quando, em sede de liquidação de sentença, o magistrado amolda a realização da perícia à interpretação teleológica da totalidade dos elementos constantes na decisão,
tanto pelo
respeito à “
res judicata
”, quanto em homenagem à segurança jurídica.

É sobejamente remansoso nos Tribunais pátrios que os encargos moratórios, incluindo os juros remuneratórios são consectários da condenação e podem ser livremente modificados para adequação à lei e à jurisprudência, inclusive após trânsito em julgado da sentença, sem que isso importe em violação à coisa julgada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021